Tribunal: TJDFT
Processo: 0719277-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719277-91.2020.8.07.0000 REPRESENTANTE LEGAL: TEREZINHA DE OLIVEIRA TRAVASSOS AGRAVANTE: ESPOLIO DE DELTA SILVA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. DECISÃO Intimado o Espólio-agravante (id. 17432499) para informar, no prazo de 5 dias, se persistia o seu interesse no julgamento do presente recurso, observada a petição de acordo entre as partes (id. 17418988), ele não se manifestou (id. 18271048), o que permite concluir que desistiu tacitamente. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 4 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora